Tribunal: TJPA
Processo: 0820367-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820367-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAYAN RAMOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Extorsão majorada (art. 158, § 1º, do cp) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do cp). Presença dos requisitos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Inexistência de situação fática e processual idêntica entre o paciente e corréus. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kayan Ramos de Sousa, preso preventivamente sob a imputação dos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), com pedido de liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e similitude fático-processual com corréus que tiveram a liberdade concedida.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que fundamentam a prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) analisar se há identidade fático-processual que permita a extensão do benefício concedido aos corréus.

III.
Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi praticado pelo paciente, caracterizado por cobranças violentas e reiteradas a comerciantes em favor de facção criminosa, com emprego de grave ameaça e poderio armado.

4. A presença de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é insuficiente, dada a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública.

6. O pedido de extensão do benefício concedido aos corréus não prospera, ante a inexistência de identidade fática e processual, nos termos do art. 580 do CPP, considerando o envolvimento ativo e destacado do paciente nos crimes apurados, conforme depoimentos e reconhecimentos formais das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada

Tese de julgamento:
1. “A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. 2. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a necessidade da custódia cautelar quando fundamentada em elementos concretos. 3. A extensão de benefício concedido a corréus é inviável quando ausente identidade fático-processual, conforme art. 580 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 580; CP, arts. 158, § 1º, e 288, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente KAYAN RAMOS DE SOUSA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba /PA, nos autos 0801676-30.2024.8.14.0070.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
23.02.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
art.158
,
§1º e art. 288, § único ambos do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante que não se fazem presentes
os requisitos da prisão preventiva,
por entender que inexistem elementos que demonstrem que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Afirma a possibilidade de
extensão do benefício da liberdade provisória concedido aos corréus
, uma vez que se encontram em idêntica situação fática processual.

Informa que o paciente
apresenta problemas de saúde psicológicas e físicas
, embora já tenha requisitado o relatório de saúde, ainda não o recebeu.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente ou, subsidiariamente, que sejam fixadas
medidas cautelares
e, no mérito, a sua confirmação.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais (ID 23687145).

A autoridade coatora, em suas informações, assim se manifestou (ID 24313652):

‘’(...) Segundo as investigações, KAYAN RAMOS DE SOUSA são participantes ativos e de destaque na cobrança violenta das mensalidades extorquidas para financiamento dos crimes promovidos pelo grupo criminoso Comando Vermelho.

(...) Por fim, entendo que os representados vêm abalando de forma crítica a ordem pública no município de Abaetetuba, necessitando de resposta imediata dos órgãos de segurança pública, pois, de acordo os relatórios de missão, trata-se de crime que se protrai no tempo, já que mensalmente as vítimas são coagidas a pagar determinado valor para a “caixinha” e que, em face dessa prática, alguns comerciantes têm, inclusive, deixado todos os seus bens para trás e se mudado desta cidade.

(...) Assim, deve-se assegurar a própria credibilidade da justiça e a tranquilidade social, que restou abalada com a prática de crime extremamente grave e praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, a indicar a ausência de qualquer freio moral dos investigados. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pela
denegação do
writ
(ID24317836).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos
art.158, §1º e art. 288, § único ambos do CPB
.

Entendo, que a alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva
não subsiste
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 24.03.2024 (ID nº 23664362 - Pág. 1 a 11)

“(...) Com relação aos representados KAYAN RAMOS DE SOUSA, RAFAEL CORREA DA COSTA, (...) entendo presente, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade dos delitos que lhes são imputados, eis que, conforme os elementos de informação acostados aos autos, as vítimas que optaram por prestar depoimento formal, todas teriam sido abordadas e extorquidas pessoalmente pelo representado KAYAN. (...)

Presente, ainda, periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os investigados reiterem na prática delitiva, haja vista que estariam de forma reiterada praticando os crimes ora investigados, seja contra comerciantes locais, seja contra mototaxistas desta urbe.

A prisão preventiva dos representados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, que, mediante violência e/ou grave ameaça, tem cobrado de forma reiterada taxas de comerciantes e mototaxistas para que possam trabalhar, o que demonstra a periculosidade dos agentes e o real risco a sociedade a sua permanência em liberdade. (...)

Assim, deve-se assegurar a própria credibilidade da justiça e a tranquilidade social, que restou abalada com a prática de crime extremamente grave e praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, a indicar a ausência de qualquer freio moral dos investigados. (...)”

Em decisão mais recente de manutenção da prisão preventiva, datada de 20.11.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID 23664358 - Pág. 2):

“(...)Ressalto que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento.

(...)

Assim, em relação aos custodiados KAYAN RAMOS DE SOUSA e JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS, entendo necessária a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que há notícias de que sejam participantes ativos e de destaque na cobrança violenta das mensalidades a título de extorsão para financiamento dos crimes promovidos pelo grupo criminoso Comando Vermelho. (...)”

Da leitura da decisão

acima transcrita, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

Da análise das informações prestadas pelo juízo
a quo
consta que, no dia 22/12/2023, por volta das 19:00 horas, o paciente e um menor de idade, com o emprego de arma de fogo, abordaram o proprietário do estabelecimento “Comercial Josias” exigindo o pagamento de valor a título de “caixinha” em nome da facção criminosa Comando Vermelho e, durante a abordagem, o paciente obrigou a vítima a fazer uma videochamada, na qual sete homens fortemente armados estavam presentes, portando fuzis e metralhadoras, para demonstrar o poder armado do grupo.

A mesma vítima relatou, ainda, que no mesmo
modus operandi
, outros estabelecimentos comerciais que ficam nas redondezas do seu comércio, bem como um funcionário do Banco da Amazônia, também foram abordados pelo paciente e pelo adolescente.

Outra vítima, proprietária do comercial “Espaço do Açaí”, por meio de auto de reconhecimento, também reconheceu o paciente como a pessoa que lhe cobrou valores a título de “caixinha”, reforçando ainda mais a tese de reconhecimento, uma vez que o acusado foi namorado de sua filha.

Constam ainda nas informações do juízo, que o estabelecimento comercial “Pousada do Açaí” também foi vítima das extorsões, nas quais os criminosos ameaçaram colocar uma bomba para explodir no local, em caso de negativa na colaboração da caixinha.

Por outro lado, o paciente também abordou o proprietário do estabelecimento comercial “Boutique do Pão”, onde, novamente, exigiu o pagamento de valores em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

Constata-se que o paciente foi reconhecido pelas vítimas como o autor das múltiplas cobranças violentas e indevidas aos comerciantes da região de Abaetetuba, o que demonstra a elevadíssima periculosidade do agente, e a sua liberdade coloca em risco a

ordem pública
.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas
sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva
, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
.

Desse modo, resta latente a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e paz social, cabendo lembrar que se trata de
pessoa diretamente ligada ao crime organizado – Comando Vermelho
– que vinha
disseminando terror e pânico juntos aos comerciantes da região
, tendo, inclusive, ateado fogo em uma motocicleta e ameaçado atear fogo em um estabelecimento, como forma de retaliação ante a recusa dos comerciantes no pagamento da “caixinha”.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A UM DOS CORRÉUS – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO PROFERIDA POR OUTRA INSTÂNCIA JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão proferida por outro órgão jurisdicional, qual seja, o MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. Precedentes do C. STJ.

2. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi e circunstâncias dos fatos, pois a coacta teria sido uma das pessoas que planejou tais ações delituosas, premeditadas e praticadas em concurso com cerca de 10 (dez) pessoas, com distribuição de tarefas, extorsão, restrição de liberdade da vítima e utilização de armas de fogo, mostrando-se imperiosa a sua manutenção, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3. Condições pessoais favoráveis da agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806456-29.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/05/2024)
”
destaquei

Em relação ao pedido
de extensão do benefício de liberdade
provisória concedido aos corréus, também
não lhe assiste razão
.

Tal pretensão não encontra respaldo, pois não há nos autos, elementos suficientes que permitam reconhecer que as situações fáticas-processuais do paciente e dos corréus sejam idênticas.

Isso porque,

é cediço que a
extensão
de benefícios somente se admite nos casos em que as razões que favoreceram aos corréus não estiverem fundamentadas em situações exclusivamente pessoais
, nos termos do que disciplina o
artigo 580 do Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (código penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

In casu,
o pedido de
extensão
de efeitos deduzido pelo impetrante não está apoiado em razões jurídicas que evidenciam que os corréus se encontram, objetivamente, em situação processual idêntica. Aliás, manuseando a decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus (ID 23664358), infere-se que o magistrado singular a fundamentou em razões de caráter exclusivamente pessoal:

“(...)Sobre os acusados JOSE RAIMUNDO PACHECO NUNES, DJARINO PACHECO NUNES, DANIEL NEGRAO FERREIRA e JOAO PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES, entendo que não mais subsistem os requisitos de sua segregação cautelar. De acordo com o art. 316 do CPP o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No presente caso, verifico que apesar da gravidade do crime imputado aos acusados JOSE RAIMUNDO PACHECO NUNES, DJARINO PACHECO NUNES, DANIEL NEGRAO FERREIRA e JOAO PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES,
não se dispõe nos autos de outras informações mais concretas das quais se possam aferir a necessidade de prisão preventiva
. Além disso, infere-se das certidões de antecedentes criminais que os ora acusados são todos primários, bem como já foram devidamente citados e apresentaram suas respectivas respostas à acusação.
No mais, observo que foram acostados aos autos vídeos de outros mototaxistas relatando sobre a conduta dos ora custodiados, circunstância a indicar, por ora, que suas liberdades não trariam instabilidade para instrução criminal.

Isto posto, REVOGO a prisão preventiva de JOSE RAIMUNDO PACHECO NUNES, DJARINO PACHECO NUNES, DANIEL NEGRAO FERREIRA e JOAO PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES, com fulcro no que dispõe o art. 316 do CPP, por não estarem mais presentes as causas ensejadoras da custódia cautelar. (...)”

destaquei.

Em que pese

o

paciente ser réu primário, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não justificam a desconstituição da prisão preventiva do paciente, quando nos autos existirem outros elementos que diferenciam dos corréus.

Relembro que o paciente foi identificado por todas as testemunhas como o principal interlocutor da facção criminosa “Comando Vermelho”. Ele ingressava nos estabelecimentos comerciais proferindo ameaças e realizava chamadas de vídeo para exibir aos comerciantes os membros do grupo criminoso, fortemente armado, com o claro propósito de intimidá-los e coagi-los ao pagamento da chamada “caixinha”.

Dessa forma, restam evidentes os elementos que demonstram não apenas a elevada periculosidade do agente, mas também a estrutura complexa e o alto grau de organização da facção a qual ele faz parte.

Desse modo, incabível a assertiva de que existe situação fática processual idêntica com as dos corréus, uma vez que, diferentemente do paciente
Kayan,
não se dispõe nos autos de outras informações que permitam avaliar a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos demais investigados soltos.

Não é outro o
entendimento jurisprudencial
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
.

Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação
penal
.(Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.)

Nesse contexto, inviável se acolher o pedido de extensão de benefício, uma vez que não se fazem presentes os requisitos exigidos no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2025